Tribunal: STF
Processo: HC 206600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.9.2021 pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Wesley Martins da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 133.259, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, a decisão de pronúncia já foi proferida, atraindo, assim, a aplicação da Súmula n. 21/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. A impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente.
    Sustenta que o “paciente está preso cautelarmente desde o dia 30 de junho de 2017, à disposição do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri (...).
    Encontra-se detido, portanto, há cerca de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses pelo processo em análise. E o pior é que não sinal de julgamento pelo Tribunal do Júri (…). Conclusão: o cárcere preventivo do paciente representa claro constrangimento ilegal passível de relaxamento” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. em caráter liminar (1.1) para relaxar de imediato a prisão imposta ao paciente, até o julgamento final deste habeas corpus, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático, (1.2) para determinar (ou até mesmo recomendar), ainda in limine litis, que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e, ao final;
    2. em caráter definitivo, para relaxar a prisão do paciente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que WESLEY MARTINS DA SILVA responda em liberdade ao processo em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES”.
    3. Os argumentos expostos nos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, no qual tramita a ação penal contra o paciente, para esclarecimentos sobre as especificidades da fundamentação para a subsistência da constrição da liberdade do paciente e o andamento do processo na origem.
    4. Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente os fundamentos concretos que justificaram a manutenção da prisão cautelar do paciente, o tempo da constrição cautelar da liberdade, o exame e os fundamentos da conclusão sobre a impossibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão, a tramitação do processo na origem, se foi reavaliada a prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos em conclusão.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora